Tribunal: STF
Processo: HC 240820
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luis Vissotto Soler, em favor de L.R.S., contra ato de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.457.423/SP.



    Em 2.5.2024, o impetrante manejou o presente habeas corpus para requerer a revisão da dosimetria e o restabelecimento da liberdade do paciente.



    Ausente qualquer ato dimanado de Tribunal Superior, intimei o impetrante para trazer aos autos cópias das decisões proferidas no STJ.



    Em 3.5.2024, o impetrante cumpriu a determinação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a primeira decisão proferida no STJ foi publicada em 3.6.2024, bem depois de impetrado o presente writ.



    É dizer: no momento da impetração, não há qualquer ato coator dimanado de Tribunal Superior, a demonstrar a incompetência desta Corte para conhecer do pedido.



    Ademais, mesmo com posterior pronunciamento naquele Tribunal, a decisão é monocrática e de não conhecimento do recurso, de modo que permanece a incompetência desta Corte.



    É que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do acórdão da apelação, quanto ao concurso formal impróprio:



    Correta a sentença ao reconhecer, entre os roubos, o concurso formal impróprio. É importante deixar claro que o concurso formal próprio ou perfeito ocorre quando emuma só ação, existe a prática de mais de um crime, porém, sem existir o propósito deliberado de produzir mais de um resultado. Quando, por outro lado, existir a intenção de, com aquela única ação, serem praticados vários crimes, portanto, com desígnios autônomos, a situação será de concurso formal impróprio ou imperfeito. E foi justamente o caso, como já antecipado e destacado na análise já realizada dos fatos, haja vista a preparação dos agentes, o local visado e o que ali existia, concluindo-se facilmente que se visava, efetivamente, crime contra o patrimônio de vítimas diferentes, diversas. Para RODRIGO, então, com aplicação do concurso formal impróprio (17 crimes), fica em 112 (cento e doze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Para LUCIANO, da mesma forma, pena de 96 (noventa e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa. (eDOC 17)



    No caso concreto, com única conduta, registrou-se a pluralidade de de desígnios, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, a afastar a tese de ocorrência de concurso formal próprio. Este é o entendimento da Corte: 



    “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 28.9.2007) 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada” (HC 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 21.11.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se o STJ.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente